Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736963-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LASALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., nos autos da Ação de Interdito Proibitório, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, a qual, entre outras providências, aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da apelante no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem assim corrigiu o valor da causa determinando a complementação das custas iniciais. Contudo, carece o recurso dos pressupostos de admissibilidade. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de as questões versadas no pronunciamento judicial na parcela em que é hostilizado não estarem em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matérias que não ensejam qualquer urgência, podendo ser analisadas posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. A propósito, ilustram os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ("APLICO-LHE MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC") não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a aplicação de multa por litigância de má-fé é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1334925, 07015707620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. 1. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé compreende matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). 2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. 3. A petição da parte juntada aos autos após o transcurso de prazo a ela deferido, bem como a ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo impedem o deferimento do respectivo requerimento. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido." (Acórdão 1426785, 07023049020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator